Tribunal: TJES
Processo: 5033097-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033097-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RITA DE CASCIA ARPINI

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033097-93.2023.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: RITA DE CASCIA ARPINI

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSE D’AVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que confirmou tutela de urgência e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da demora injustificada na religação de energia elétrica em unidade consumidora residencial.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral decorrente da privação prolongada de serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, caracterizada pela demora na religação da unidade consumidora, e se tal conduta enseja indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A religação da energia elétrica foi solicitada em 23/10/2023 e somente efetivada em 23/11/2023, após deferimento de medida liminar, extrapolando de forma significativa os prazos previstos na regulamentação da ANEEL para religação de unidade consumidora já cadastrada.

5. Não se verificou a necessidade de obras de ampliação ou melhoria na rede elétrica que justificassem o afastamento dos prazos regulamentares.

6. Os autos contêm prova documental suficiente das solicitações administrativas realizadas pela consumidora antes do ajuizamento da ação, não prosperando a alegação de ausência de requerimento apenas por terem sido efetuados os protocolos em municipio diverso.

7. A demora injustificada na religação de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

8. O valor da indenização fixado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a duração da privação do serviço e as circunstâncias pessoais da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na religação de energia elétrica, em desacordo com os prazos regulamentares da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. É razoável a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 quando comprovada a privação prolongada de serviço público essencial”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0024353-34.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033097-93.2023.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: RITA DE CASCIA ARPINI

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSE D’AVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da demora injustificada na religação de energia elétrica.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 18058531), que:
(i)
inexiste falha na prestação do serviço, pois agiu em conformidade com as normas regulamentares;
(ii)
a religação foi efetuada dentro dos prazos operacionais;
(iii)
sustenta a inexistência de provas nos autos acerca de solicitação anterior de ligação de energia quanto à unidade da apelada situada em Vila Velha/ES;
(iv)
defende a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 18058534), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação de serviço consistente na demora para religação de unidade consumidora e a consequente configuração de dano moral indenizável.

Infere-se dos autos que a apelada solicitou a religação da energia de sua residência em 23/10/2023 e o serviço só foi efetivado em 23/11/2023, ou seja, cerca de 30 dias após a pretensão administrativa e somente após o deferimento de medida liminar nos presentes autos, o que extrapola em muito o prazo regulamentar, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Neste ínterim, registre-se que a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que consolidou as regras de prestação de serviços de energia elétrica, fixa o prazo para a EDP (e demais distribuidoras) realizar a ligação em zona urbana (baixa tensão), o qual é de até 5 (cinco) dias úteis. Todavia, para religação normal (cliente já cadastrado, como é o caso da autora), o prazo é de 24 horas.

Destaque-se, outrossim, que apenas em caso de necessidade de obras de ampliação ou melhoria na rede de distribuição é que referidos prazos não se aplicam, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em avanço, não merece prosperar a alegação da recorrente de inexistência de prova de requerimentos de ligação anteriores ao ajuizamento da ação.

Conforme se observa dos autos, a consumidora instruiu a exordial com fotografias nítidas dos comprovantes de atendimento, notadamente o Protocolo nº 0538049000, datado de 23/10/2023, bem como bilhetes de atendimento presencial em loja física datados de 08/11/2023, 09/11/2023 e 16/11/2023 (ID 18058485 - Págs. 5 e 6).

Ademais, o fato de os requerimentos terem sido efetuados em atendimento da EDP situado em município diverso, por si só, não descaracteriza sua natureza, não podendo a ora ré se eximir da mora sem efetiva comprovação de que os protocolos da consumidora não observaram a estrita legalidade.

Ademais, as solicitações foram efetivamente aceitas na EDP de Guarapari, conforme protocolos lançados nas mesmas, sem qualquer orientação para que a consumidora fizesse o requerimento na EDP situada no município da ligação, o que corrobora sua regularidade.

Todo o exposto evidencia, como já dito, a demora injustificada da demandada quanto à ligação de energia elétrica da ora demandante.

Ante o exposto, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial.

A corroborar referido entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CEMIG. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Uma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial
. 2. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, além de serem considerados pedidos implícitos (art. 322, § 1º, do CPC/15), decorrem diretamente da norma inserta no art. 85, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal, de forma a ser cabível seu arbitramento em segunda instância quando não fixados na origem. (TJ-MG - AC: 10411150053113001 Matozinhos, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1.
No caso em apreço, a concessionária de energia elétrica extrapolou injustificadamente o prazo previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para efetuar a ligação de energia elétrica no imóvel indicado pela parte autora. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJGO; Apelação n.º 7003535-66.2019.8.09.0051; Relator: Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023).

Quanto ao valor fixado, é cediço que a quantia deve ser arbitrada com moderação, servindo como compensação proporcional à ofensa e advertência ao lesante.

As fotografias acostadas aos autos (ID 18058485 - Págs. 8 e 9) demonstram que a autora, senhora idosa e professora aposentada, suportou situação vexatória ao necessitar de uma extensão elétrica "emprestada" de um vizinho para manter o funcionamento de eletrodomésticos básicos em seu lar, dada a inércia da apelante.

Portanto, o “
quantum
” estabelecido na origem, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, sobretudo pela demora de quase um mês para a religação de serviço essencial, sujeitando a recorrida a condições indignas de habitabilidade.

Destaca-se, por fim, precedente desta Corte em caso análogo, que corrobora o referido valor:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É possível extrair da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente do constante de seus artigos 27 a 31, que mesmo que o interessado solicite o fornecimento e demonstre, nesse ato, o cumprimento de todas as condições regulamentares pertinentes, a concessionária [...] possui ainda o prazo de 03 (três) dias úteis para vistoria da unidade consumidora localizada em área urbana e, aprovadas as instalações, mais 02 (dois) dias úteis para a efetiva ligação ou adequação da ligação já existente. Portanto, via de regra, em casos como o dos autos, em que a instalação de energia elétrica visa atender unidade consumidora residencial localizada em área urbana e não se verifica a necessidade de execução de obras ou serviços para viabilizar o fornecimento de energia elétrica, a concessionária findará o procedimento de ligação do serviço essencial em cerca de 05 (cinco) dias úteis. 2) Na situação vertente, o autor apelado solicitou a ligação da energia elétrica em sua residência em 17/09/2018 e reiterou o pedido em 01/10/2018 (fatos incontroversos), porém a própria EDP apelante reconhece em sua contestação (fl. 80) que a ligação da energia só se estabeleceu em 16/11/2018, ou seja, quase dois meses após a pretensão administrativa, o que extrapola em muito o prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (que prevê cinco dias úteis para tanto). Como se não bastasse, a justifica apresentada na peça de defesa em primeira instância para o não atendimento do pedido de ligação da energia elétrica em proveito do autor apelado foi a impossibilidade de saber com exatidão qual seria o medidor do autor apelado. Porém, assim como o Magistrado de primeiro grau de jurisdição, entendo que as fotos de fls. 48/51 deixam bastante claro que os medidores estavam devidamente identificados (como caixa 01, 02 e 03) e o autor recorrido aponta que o seu medidor é o 01 e explica que essa situação é assim por se tratarem de casas geminadas. Portanto, a justificativa apresentada pela concessionária de energia elétrica em juízo (na contestação, momento processual oportuno) não se sustenta. 3)
Uma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial
. 4)
O "quantum” estabelecido na origem, correspondente à R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, sobretudo pela demora de quase dois meses para a ligação da energia elétrica na casa do recorrido, em desrespeito ao prazo expresso veiculado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
. 5) A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que importe “reformatio in pejus” . No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) havendo condenação; como prevê o art. 85, § 8º, do CPC, o valor da condenação deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência (e não o proveito econômico, como fez o Juiz), em observância à ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido . De ofício, altera-se o parâmetro da verba honorária de sucumbência e fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (igual proporção deverá ser observada, também, no pagamento das custas). Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito em relação ao autor apelado, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Mantêm-se os demais termos da sentença objurgada (fls . 109/110V), que: (i) acolheu em parte a pretensão inicial para condenar a EDP no pagamento de indenização por danos morais em importância equivalente à R$3.000,00 (três mil reais), mais juros e correção; (ii) reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de ligação imediata da energia elétrica na residência do autor apelado; e (iii) afastou o pedido de indenização por dano material. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024353-34.2018 .8.08.0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 09/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.